Tribunal: TJDFT
Processo: 0701625-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701625-56.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: PREFER IMPERMEABILIZANTES LTDA. AGRAVADO: VAILTON GOMES LIMA DECISÃO PREFER IMPERMEABILIZANTES LTDA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 139688514, autos originários), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 143534448, autos originários), na execução de título extrajudicial movida contra VAILTON GOMES LIMA, que declinou de ofício da competência, in verbis: “Trata-se de execução movida por empresa de comércio varejista em razão do não pagamento de duplicatas. Vê-se nitidamente que houve relação de consumo entre as partes, pois o exeqüente forneceu produtos à parte executada, que o recebeu como destinatária final (artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor). Observa-se, ademais, que o consumidor reside em Águas Lindas/GO, conforme consta da própria petição inicial (ID 138434134), sendo o mesmo local onde foram entregues os bens. Em se tratando de relação de consumo a competência pode se traduzir em matéria de conhecimento espontâneo pelo juiz sempre que o consumidor estiver ocupando o pólo passivo da demanda. Isso porque as normas de proteção e defesa do consumidor são de "ordem pública e interesse social" e contêm preceitos destinados a favorecer sua presença nas pendências judiciais, consoante estatuem o art. 1o, caput, e o art. 6o, incisos VII e VIII, do CDC. O pleno "acesso aos órgãos judiciários" e a "facilitação da defesa" dos direitos do consumidor constituem verdadeiros princípios de natureza processual que devem orientar a prestação jurisdicional. Nessa perspectiva, não se pode consentir na prevalência de regras de competência ou cláusulas contratuais que desprezam o foro do domicílio do consumidor como fator determinante da competência, pois do contrário estar-se-ia chancelando uma prática que pode causar empecilho ao exercício dos direitos dos consumidores, mormente, no caso, o direito de defesa. Essa vulnerabilidade do consumidor que pode tolher ou dificultar o exercício dos seus direitos é particularmente nítida no caso em tela, pois a defesa na ação de execução deve ser exercida por meio dos embargos, devendo a parte executada/consumidora se deslocar de sua sede para exercer sua defesa. Portanto, a competência de foro diverso daquele em que está domiciliado o consumidor acaba por comprometer a facilitação da defesa dos seus direitos e o próprio acesso à Justiça, o que impele o seu afastamento em homenagem aos princípios de ordem pública insertos na legislação consumerista. Como vem reiteradamente decidindo o Superior Tribunal de Justiça, "tratando-se de ação derivada de relação de consumo, em que deve ser facilitada a defesa do direito do consumidor (art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor), impende considerar como absoluta a competência do foro do domicílio do réu, não se exigindo, pois, exceção de incompetência" (REsp. 154.265/SP, rel. Min. Costa Leite, DJU 17/05/1999, pág. 16). Diante do exposto, declino da competência para conhecer e decidir a presente demanda em favor do Juízo de uma das Varas Cíveis da Comarca de Águas Lindas/GO. Publique-se. Intime-se. Encaminhem-se os autos, com baixa na Distribuição e demais cautelas de praxe.” “Trata-se de embargos de declaração de ID 142274808 opostos pela parte exequente contra a decisão de ID 139688514. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados. O que pretende a parte embargante, em verdade, é o reexame do julgamento da causa nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Pelos motivos expostos, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão como lançada. Publique-se. Intimem-se.” Alega a agravante-credora, em suma, que a distribuição da execução em Brasília ocorreu porque o endereço indicado na duplicata é em Brasília -DF e que o foro competente é onde a obrigação deve ser satisfeita, na praça de pagamento, que é em Brasília -DF. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Inicialmente, cumpre assentar que a agravante-exequente é uma empresa de materiais de impermeabilização, pintura e acabamentos de construção, e tal como concluiu o MM. Juiz, “vê-se nitidamente que houve relação de consumo entre as partes, pois o exeqüente forneceu produtos à parte executada, que o recebeu como destinatária final (artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor). Observa-se, ademais, que o consumidor reside em Águas Lindas/GO, conforme consta da própria petição inicial (ID 138434134), sendo o mesmo local onde foram entregues os bens”. Examinada a execução originária, extrai-se da Nota Fiscal e Duplicata (id 138436898, p.3 e 138436899, p.1) que o agravado-devedor reside em Águas Lindas/GO, local onde a mercadoria foi entregue. Nas relações de consumo, o domicílio do devedor determina a competência absoluta para as demandas que lhe são dirigidas, como forma de facilitação da defesa, nos termos do inc. VIII do art. 6o do CDC. Nesses termos, não está evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-executado para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 25 de janeiro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora